Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Descabe falar em desistência voluntária na hipótese em que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo ele sido impedido de continuar a execução do crime em razão da pronta interferência de terceiros que fizeram cessar a agressão. À míngua de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, afigura-se inviável a anulação do julgamento, sobretudo porque, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. É cabível a análise negativa do vetor da personalidade do réu em razão de elementos concretos existentes nos autos, sendo que o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente pelo fato de a conduta ter sido praticada no ambiente de trabalho da vítima. É incabível a exclusão das qualificadoras do feminicídio, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, que restaram amplamente demonstradas nos autos. A qualificadora do feminicídio possui natureza de ordem objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Mantém-se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o crime é praticado pelo réu em razão do término do relacionamento, tendo golpeado a vítima no pescoço, quando ela estava de costas. Sendo o crime tentado, impõe-se a aplicação da fração de diminuição da pena, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal. O quantum de diminuição deve ser aplicado observando não somente o iter criminis percorrido, mas também o fato de o delito ter sido praticado de forma cruenta.